Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. INQUÉRITO POLICIAL. DESDOBRAMENTO DE INQUÉRITOS ANTERIORES SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇAS PROLATADAS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO 235 DA SÚMULA DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A prolação de sentenças nas ações penais decorrentes de inquéritos policiais anteriores, que apuravam organização criminosa que fraudava concursos públicos, afasta, na espécie, a conexão com o inquérito que investiga crime de uso de documento falso para ingresso no serviço público, incidindo o teor do enunciado n. 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Reconhece-se, assim, a competência do Juízo suscitado para processar o feito originário, pela regra do art. 70 do Código de Processo Penal.
2. Declarada a competência do Juízo suscitado.